Tribunal: TJDFT
Processo: 0711539-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0711539-81.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA (réu) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de busca e apreensão (Processo no 0704057-22.2022.8.07.0020), movida pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO LTDA – SICOOB, concedeu liminar para a busca e apreensão do veículo Fiat Ducato Cargo Longo 2.3 ME Diesel, Renavam 1175065266, Chassi 93W244F14E2131301, ano/modelo 2014/2014, placa PUL8504 SP, cor branca, alienado fiduciariamente em garantia, e determinou a imposição de restrição de transferência e circulação sobre o veículo por meio do sistema Renajud, bem como determinou a citação e intimação do réu, concedendo-lhe o prazo de 5 dias para purgar a mora, sendo esta considerada como a integralidade do débito (parcelas vencidas e vincendas) e honorários de 10% sobre o valor da mora (ID 120398484 dos autos originários). Em suas razões recursais (ID 34403678), o agravante, em preliminar, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça. No mérito, sustenta que a agravada não comprovou a sua constituição em mora nos termos do artigo 2o, parágrafos 2o e 3o do Decreto-Lei 911/69, eis que a notificação extrajudicial, além de cobrar parcela já paga, não foi recebida no endereço constante do contrato, porque o destinatário encontrava-se ausente. Defende a necessidade de recebimento da notificação encaminhada ao endereço constante do contrato. Acrescenta que, após determinada a emenda à inicial, a agravada juntou certidão de protesto, via edital, apontando parcela vencida em 16/11/2021, que também não se presta a comprovar a mora. Afirma que, além de não esgotados os meios para localização do devedor para viabilizar a notificação por edital, a parcela objeto do protesto já foi paga, conforme a própria planilha da agravada, que aponta a parcela vencida em 16/11/2021 como liquidada em 04/02/2022, ou seja, antes de ajuizada a ação. Cita julgados que entende ampararem seu pedido. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça e da tutela de urgência para suspender a decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão e extinção do processo sem resolução do mérito porque não comprovada a constituição do agravante em mora. Foi concedido ao agravante o benefício da gratuidade de justiça (ID 34915579). Relatados. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão da tutela de urgência são os mesmos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir a tutela de urgência. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária a mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, podendo ser comprovada por meio de carta registrada, com aviso de recebimento, conforme se infere do artigo 2o, §2o, do Decreto-Lei no 911/1.969, com a redação conferida pela Lei no 13.043/2.014, e do enunciado no 72, do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: Art. 2o(...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) Súmula no 72, do STJ: A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. O Decreto-Lei no 911/1969, mesmo com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, exige como requisito para a ação de busca e apreensão a prova da notificação extrajudicial da mora do devedor, seja mediante envio da correspondência para o endereço informado no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, seja para localidade diversa, conquanto o recebimento ocorra pessoalmente pelo devedor inadimplente. No caso, a agravada juntou à inicial notificação extrajudicial de mora das parcelas vencidas em 16/11/2021, 15/12/2021 e 17/01/2021 que não foi entregue no endereço do agravante constante no contrato porque o destinatário encontrava-se ausente (ID 118201170 – págs. 13/15 dos autos de origem). Foi determinada a intimação da autora/agravada para comprovar a mora do réu/agravante por meio de notificação extrajudicial devidamente entregue no endereço fornecido no contrato ou, caso infrutífera a diligência, por meio de protestado do título (ID 118731957). A autora/agravada juntou comprovante de protesto indicando como vencida apenas a parcela de 16/11/2021 (ID 120071607 – pág. 3). Ocorre que, conforme planilha de débito juntada na inicial, a aludida prestação já foi quitada em 04/02/2022, antes do ajuizamento da ação, que foi em 14/03/2022, ocasião em que estavam vencidas e não pagas as parcelas de 15/12/2021, 17/01/2022 e 15/02/2022 (ID 118201170 – págs. 17/18). Assim, a princípio, tem razão o agravante ao afirmar que a certidão de protesto, apontando parcela vencida em 16/11/2021, não se presta a comprovar a mora, eis que, na data do ajuizamento da ação esta parcela já havia sido quitada. Resta saber se a notificação extrajudicial, que apontou as outras parcelas inadimplidas, mas não foi entregue no endereço do réu/agravante porque ele se encontrava ausente, seria suficiente para comprovar a mora. In casu, a situação ora em análise, na qual a notificação de mora não foi entregue ao destinatário pelo motivo “ausente 3x” (ID 118201170 – págs. 13/15 dos autos de origem), não se equipara à situação em que esta é devolvida com a informação de que ele mudou de endereço. Na primeira hipótese, o devedor ainda reside no endereço, não estando no local no momento em que foi procurado, situação diversa se dá quando o devedor muda de endereço, sem atualizar a informação, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. Assim, se a notificação não foi entregue porque o consumidor estava ausente do endereço informado no contrato, não está presente o requisito de constituição em mora para a concessão do pedido liminar de busca e apreensão. A propósito do tema, confiram-se os seguintes julgados do col. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO QUE NÃO FOI RECEBIDA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR PORQUE AUSENTE. MORA NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Esta Corte tem entendimento de que a entrega da notificação no endereço do devedor fornecido no contrato, ainda que recebida por terceira pessoa, é bastante para constituí-lo em mora. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,"a notificação apresentada não tem validade para constituição em mora se não foi entregue no endereço do devedor, não podendo ser presumida sua má-fé por encontrar-se ausente no momento da entrega" (AgInt no REsp 1.929.336/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe de 1o/12/2021). 3. Na hipótese, a notificação não foi recebida porque o devedor estava ausente, inexistindo qualquer outra pessoa no imóvel. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 13/5/2022.) (g.n). AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULAS N. 7 E 83/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. COTEJO ANALÍTICO NÃO EFETUADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. De fato, dispõe o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n° 911/1969 que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário". 2. Contudo, o entendimento mais recente da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. 3. Na hipótese dos autos, ficou consignado que a única tentativa de notificação extrajudicial expedida ao endereço constante no contrato, para fins de comprovação da mora do devedor, foi devolvida com a anotação "ausente", concluindo o Colegiado estadual, por esse motivo, que o procedimento foi insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, já que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. 4. O dissídio jurisprudencial apontado nas razões de agravo interno não foi comprovado, pois a parte agravante não efetuou o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. 5. Com efeito, a "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro Lázaro Guimarães, Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 6. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.955.579/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.) (g.n.) Em mesmo sentido, seguem alguns recentes precedentes desta 6a Turma, nos quais tive a oportunidade de me manifestar: APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Decreto-Lei n. 911/69 estabelece, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Os documentos indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão são o instrumento do contrato de alienação fiduciária e a notificação comprobatória da mora do devedor. 2. Para comprovar a mora, a carta de notificação não precisa ser recebida pelo próprio devedor, mas deve-se demonstrar o recebimento no endereço indicado no contrato ou em outro que o consumidor tenha informado. 3. O aviso de recebimento devolvido com informação de "não procurado", "ausente", "endereço insuficiente" ou outras anotações similares não é suficiente para comprovar a notificação da mora, pois, em tais casos, não há efetivo recebimento da carta. 4. A boa-fé se presume. Assim, a não ser que haja fortes indícios em contrário, não é possível supor que o consumidor deliberadamente se ausentou do endereço para não ser notificado. Cabe às instituições financeiras - que têm porte administrativo e econômico para tanto - realizar diligências, procurar o devedor ou o veículo nas redondezas, ou tomar outras medidas que considerem adequadas para propiciar a notificação da mora. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1411492, 07069573620218070012, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 8/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/69. NOTIFICAÇÃO DE MORA. AUSENTE. A notificação para fins de comprovação da mora, devolvida com o motivo "ausente", é insuficiente para alcançar a finalidade pretendida pelo credor, uma vez que a carta não foi efetivamente entregue no endereço do destinatário. O entendimento mais recente do STJ é no sentido de que, nos contratos regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, o simples fato de o devedor estar ausente de sua residência não importa em violação à boa-fé objetiva, exigindo-se, para a comprovação da mora, a efetiva entrega da notificação no seu endereço cadastral. Precedentes. (Acórdão 1400804, 07369575520218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022) Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada e, consequentemente, a ação de busca e apreensão até a decisão de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos para análise do mérito, eis que já foram apresentadas as contrarrazões (ID 35871779). Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de junho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator